Tribunal: TCU
Processo: 021.541/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2028/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de denúncia sobre os indícios de irregularidade na inclusão de Marcell Bezerra Furtado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), como médico prestador dos serviços da estratégia da saúde da família, durante o período de janeiro a setembro de 2017, na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) de Santa Tereza (CNES 2309793) junto ao Município de Brejo - MA (Peça 1); Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente denúncia, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente denúncia para, no mérito, anotá-la como prejudicada, com o subsequente arquivamento do feito, sem prejuízo do conhecimento do feito ao Ministério da Saúde e à Controladoria-Geral da União para a adoção das providências cabíveis; Considerando, por esse prisma, que compete primariamente ao órgão repassador decidir sobre a regularidade, ou não, da aplicação dos recursos federais transferidos e, assim, adotar as providências decorrentes das eventuais irregularidades constatadas na gestão dos recursos repassados; Considerando, enfim, que o presente feito deve ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU diante da necessidade de assegurar o pleno interesse público à informação, sem prejudicar a intimidade das pessoas, com a manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais, nos termos dos arts. 53, §§ 3° e 4°, e 108, § 1°, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 250, I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, assinalá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 021.541/2021-3 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada em sintonia com o art. 55 da Lei n.o 8.443, de 1992. 1.2. Entidade: Município de Brejo - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora denunciante, para ciência, e ao Ministério da Saúde e à Controladoria-Geral da União, para ciência e adoção de providências cabíveis; 1.7.2. arquivar o presente processo, sem prejuízo de manter o sigilo em relação às eventuais peças gravadas com essa chancela e à autoria da denúncia, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.